Tribunal: TJMT
Processo: 0001680-98.2015.8.11.0038
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001680-98.2015.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Arrendamento Mercantil]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BB.LEASING S.A.ARRENDAMENTO MERCANTIL - CNPJ: 31.546.476/0001-56 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), JUVANILDO J RODRIGUES - CNPJ: 08.509.860/0001-67 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INTERRUPÇÃO VÁLIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na condição de curadora especial, contra sentença que rejeitou embargos monitórios e julgou procedente ação de cobrança de contrato de arrendamento mercantil, constituindo título executivo judicial em favor da instituição financeira credora.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a citação por edital foi válida diante das diligências empreendidas para localização do devedor; (ii) saber se ocorreu prescrição quinquenal da pretensão de cobrança, considerando o lapso temporal entre o vencimento da obrigação e a efetivação da citação.

III. Razões de decidir

3. A citação editalícia constitui medida excepcional que exige o prévio esgotamento de todos os meios razoáveis para localização da parte, tendo sido demonstrada a realização de consultas aos sistemas informatizados oficiais e tentativas em múltiplos endereços identificados.

4. A consulta aos sistemas INFOJUD, RENAJUD e SISBAJUD, combinada com as tentativas de citação em Videira/SC e São Paulo/SP, evidencia o cumprimento dos requisitos legais para a modalidade editalícia, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

5. A interrupção do prazo prescricional opera-se com o despacho que ordena a citação válida, não havendo prescrição quando a demora decorre da impossibilidade de localização do devedor e não de inércia do credor na condução do processo.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"A citação por edital em ação monitória é válida quando demonstrado o esgotamento dos meios ordinários de localização do devedor, incluindo consultas aos sistemas informatizados oficiais e tentativas em endereços identificados. A prescrição quinquenal não se configura quando a demora na citação decorre da impossibilidade de localização da parte e não de inércia do autor."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 256, II e § 3o; 240, § 1o; 202, I; CC, art. 206, § 5o, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 282; STJ, AgInt no AREsp 1148206/DF, Rel. Min. Lázaro Guimarães, 4a Turma, j. 24/04/2018; TJMT, Apelação Cível 1000915-21.2017.8.11.0045, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1a Câmara de Direito Privado, j. 05/09/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na qualidade de curadora especial de
JUVANILDO J RODRIGUES ME
, contra sentença proferida pelo Juízo Vara Única da Comarca de Araputanga, na Ação Monitória no 0001680-98.2015.8.11.0038, ajuizada pelo
BB LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL,
que
REJEITOU os embargos opostos
e
JULGOU PROCEDENTE
a pretensão monitória,
condenando
a requerida a pagar à parte autora a quantia descrita na petição inicial, corrigida monetariamente e acrescida de juros desde o vencimento, bem como,
condenou
a embargante a pagar ao advogado da parte adversa o montante relativo a 10% (dez por cento) do valor atualizado da dívida.

Ademais, em consequência,
constituiu
de pleno direito o título executivo judicial, fixando prazo de 15 (quinze) dias úteis à autora para apresentar memória de cálculos atualizada para prosseguimento do feito, sob o risco de arquivamento dos autos.

Inconformado, o apelante, por meio da Defensoria Pública (curador especial), alega em suas razões recursais
(ID. 299754383)
, em síntese, que houve nulidade da citação por edital, sob o fundamento de que não foram esgotados todos os meios possíveis para localização do réu, violando o artigo 256, inciso III, do CPC.

Assevera ainda a ocorrência de prescrição da pretensão, considerando que transcorreu lapso superior a nove anos desde o vencimento da obrigação sem adimplemento, aplicando-se o prazo quinquenal previsto no artigo 206, parágrafo 5o, inciso I, do Código Civil.

Em suas contrarrazões
(ID. 299754385)
, o apelado (autor da demanda) sustenta que foram realizadas todas as diligências possíveis para localização do devedor, incluindo consultas aos sistemas INFOJUD, RENAJUD e SISBAJUD, além de tentativas de citação em diversos endereços localizados, demonstrando o esgotamento dos meios de localização.

Ressalta que quanto à prescrição, a citação por edital foi válida e interrompendo regularmente o prazo prescricional. Pugna pela manutenção da sentença, bem como, que as intimações sejam ao patrono da causa.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso, sendo este tempestivo.

A controvérsia cinge-se à validade da citação por edital em ação monitória e seus efeitos sobre o prazo prescricional. O apelante questiona se foram esgotados todos os meios de localização do devedor, alegando nulidade do ato e prescrição quinquenal. Discute-se, assim, a suficiência das diligências realizadas para legitimar a citação editalícia.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre analisar a alegada nulidade da citação por edital. O
artigo 256, inc. II, do CPC,
estabelece que a citação por edital será admitida quando o citando se encontrar em lugar ignorado, incerto ou inacessível. Tal modalidade de citação constitui medida excepcional, sendo imprescindível o prévio esgotamento de todos os meios razoáveis para localização da parte.

Primeiramente, foram realizadas tentativas de citação no endereço constante da inicial, restando infrutíferas conforme certidão do oficial de justiça
(ID. 299753876 - Pág. 147)
que constatou que o requerido “foi embora p/a banda de São Paulo" e encontrava-se uma loja no local aproximadamente 10 anos.

Posteriormente, por determinação judicial
(ID. 299753883)
, foram realizadas consultas aos principais sistemas informatizados disponíveis, incluindo
INFOJUD, RENAJUD e SISBAJUD (IDs. 299753888 e 299753890)
.

Através do sistema RENAJUD
(ID. 299753876 - Pág. 125)
foi localizado novo endereço em Videira/SC, onde foi efetivada tentativa de citação com comprovação de entrega através de AR digital
(ID. 299754362)
. Ademais, foram tentadas citações em endereços adicionais localizados em São Paulo/SP
(IDs 299754361 e 299754363)
, todas sem êxito, conforme documentação acostada aos autos.

No caso em tela, verifica-se que o autor empreendeu diligências suficientes para justificar a citação editalícia, conforme se depreende da intimação ao apelado diante de
todas as tentativas negativas

(ID. 299754364)
.

Nesse contexto, o
C.

Superior Tribunal de Justiça
já pacificou o entendimento na
Súmula 282
de que
"é cabível a citação por edital em ação monitória"
. Tal orientação encontra respaldo na necessidade de equilibrar o direito fundamental de acesso à justiça do credor com as garantias processuais do devedor.

Conforme leciona
Fredie Didier Jr
. (Curso de Direito Processual Civil, vol. 1, 17a ed., p. 619):
"O local de citação é ignorado, quando não se tem qualquer informação sobre o local onde se encontra o citando. O local de citação é incerto, quando, embora se saiba em que território se possa encontrar o citando, não se tem o endereço. O local de citação é inacessível, quando, embora conhecido, não se possa lá realizar a citação, em razão de guerra, epidemia, calamidade pública etc.
A lei estabelece uma presunção legal absoluta de desconhecimento ou incerteza do local da citação, quando "infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos" (art. 256, §3°, CPC).
"
(Destaquei)

No presente caso, tal impossibilidade restou amplamente demonstrada através das
múltiplas diligências infrutíferas
realizadas ao longo de quase
uma década
.

Ademais, neste Tribunal de Justiça já decidi nesse sentido conforme ementa,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - ENCARGOS CONTRATUAIS - INADIMPLÊNCIA - CITAÇÃO POR EDITAL - EFICÁCIA - ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - PRAZO PRESCRICIONAL DE 5 (CINCO) ANOS - INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO - EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO COMPROVADO - INOVAÇÃO RECURSAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1.
É válida a citação por edital realizada após diversas diligências frustradas para localização do réu. 2. Nos termos do art. 240 § 1o do CPC, o despacho do Juiz, que ordena a citação, interrompe o prazo prescricional, que retroage à data da propositura da ação.
Tendo o exequente, realizado, a tempo e a modo, as diligências necessárias à citação dos executados, não há em que se falar de prescrição. 3. Descabe discussão de questão não arguida no momento oportuno, por restar preclusa, configurando inovação recursal, sendo vedada a sua análise pelo Tribunal de Justiça, pois resultaria em supressão de instância. 4. Sentença mantida. 5. Recurso desprovido.

(N.U 1000915-21.2017.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/09/2024, Publicado no DJE 05/09/2024) (Destaquei)

Quanto à alegação de prescrição, observa-se que a contagem do prazo prescricional foi validamente interrompida pela citação editalícia
(ID. 299754368)
. Embora o
art. 206, parágrafo 5o, inciso I, do Código Civil
estabeleça prazo quinquenal para cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, tal prazo é interrompido pelo despacho que ordena a citação válida, nos termos do
art. 202, inciso I, do mesmo diploma legal
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CITAÇÃO POR EDITAL - ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - PROPOSTA DE ABERTURA DE CONTA DE DEPÓSITO E ADESÃO A PRODUTOS E SERVIÇOS - DEMONSTRATIVO DE DÉBITO - DOCUMENTO HÁBIL - ELEMENTOS SUFICIENTES PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO - SÚMULA N.o 247 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - INOCORRÊNCIA - ABUSIVIDADE DA COBRANÇA - PEDIDO GENÉRICO QUE NÃO DELIMITA O QUE ENTENDE DEVIDO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em nulidade da citação realizada por edital, quando exauridos meios ordinários para a localização do devedor. Nos termos da Súmula n.o 247 do Superior Tribunal De Justiça, “o contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória”. O prazo para o ajuizamento de ação monitória fundada em contrato de abertura de crédito, é de cinco anos, conforme disposto no inciso I do § 5.o do artigo 206 do Código Civil, contados da data da última movimentação da conta. O pedido genérico em que não delimita o percentual da taxa de juros que entende devido, não demonstra a eventual abusividade na cobrança de juros operado pela instituição financeira.

(N.U 0017545-80.2012.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2021, Publicado no DJE 23/11/2021)

Considerando que a citação editalícia foi regularmente processada após o esgotamento dos meios de localização do devedor, conforme decisão de
ID. 299754368
, não há falar em invalidade do ato citatório nem em não interrupção do prazo prescricional.

O simples fato de ter transcorrido longo período entre o
ajuizamento e a efetivação da citação não configura
, por si só, prescrição, quando tal demora
decorre da impossibilidade de localização do devedor e não de inércia do autor
.

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento conforme transcrito abaixo:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CITAÇÃO EDITALÍCIA. SUFICIÊNCIA DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO PELOS CORREIOS E PELO OFICIAL DE JUSTIÇA. PRESCINDÍVEL O ESGOTAMENTO DE MEIOS EXTRAJUDICIAIS PARA A LOCALIZAÇÃO DO ENDEREÇO DO RÉU. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. "Para que se efetue a citação por edital, basta que sejam realizadas tentativas pelos correios e pelo oficial de justiça, sendo prescindível o esgotamento de meios extrajudiciais para a localização do endereço do réu" (AgRg no AREsp 682.744/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe de 1o/12/2015). 2. Caso concreto que tramita há quase 10 (dez) anos, em que foram feitas várias diligências a fim de citar o réu, não só no endereço declinado no contrato entre as partes, mas também naqueles pesquisados nos sistemas INFOJUD, BACENJUD, RENAJUD e INFOSEGO. Citação editalícia regular. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1148206 DF 2017/0194075-8, Relator.: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), Data de Julgamento: 24/04/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/04/2018)

Por conseguinte, restando demonstrado que foram esgotados todos os meios razoáveis para localização do devedor antes da efetivação da citação por edital, e considerando que tal modalidade citatória interrompeu validamente o curso da prescrição, não prosperam as alegações do apelante contidas no recurso.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida de
ID. 299754373
que julgou procedente a ação monitória, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025